Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710722-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: NILTON GOULART DE SOUSA, LENIR PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A credora agrava (id 57034068) contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília (id 57034069) que indeferiu o pedido de intimação dos devedores e dos advogados deles – cadastrados nos autos –, para que informassem a localização exata do veículo objeto de penhora e restrição (Renajud), para fins de remoção e futuro leilão, uma vez que os próprios advogados dos devedores afirmaram que não conseguiram contato com os agravados, o que evidenciaria a ineficácia daquele pedido. Alega, em suma, que o débito objeto do cumprimento de sentença diz respeito ao valor indevidamente levantado pelos agravados, pois, à época, já havia sido deferida sua recuperação judicial, de sorte que os devedores e seus respectivos advogados devem ser intimados para indicarem a localização do veículo penhorado, com base no princípio da cooperação, CPC 6o, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assinala que a alegação dos advogados não veio corroborada por outros meios de prova, de modo que os devedores estão a descumprir acórdão do TJDFT que determinou a devolução dos valores por eles levantados, o que, em última análise, prejudica o plano de recuperação da agravante. Requer a antecipação da tutela recursal, para deferir aquele pleito, sob pena de inegável prejuízo. 2. O pedido antecipatório possui inequívoco caráter satisfativo. Logo, deve ser analisado por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Ademais, o Juízo a quo - com base no princípio da cooperação -, já intimou os devedores e respectivos advogados, quando estes afirmaram que não conseguiram contato com seus clientes. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator